Tribunal: TJSP
Processo: 1016650-50.2020.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação. Embargos declaratórios. Omissões. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.